Tribunal: TJSP
Processo: 1050022-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
MULTA PUNITIVA – Pretensão à cobrança de multa em patamar superior ao valor total do tributo – Impossibilidade – Caráter confiscatório da multa que supera em 100% o valor da obrigação principal – Limitação que se impõe – Precedentes – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270852
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050022-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado UNION AMERICANA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050022-56.2018.8.26.0053 -Voto no 30157 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1050022-56.2018.8.26.0053
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : UNION AMERICANA EIRELI EPP
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
VOTO No: 30157
EMENTA MULTA PUNITIVA Pretensão à cobrança de multa
em patamar superior ao valor total do tributo Impossibilidade
Caráter confiscatório da multa que supera em 100% o valor da
obrigação principal Limitação que se impõe Precedentes
Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação de ação ajuizada pela empresa Union
Americana EIRELI EPP em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
visando à nulidade do AIIM - Auto de Infração e Imposição de Multa sob o no
4.064.563 (CDA no 1.215.077.950), lavrado contra ela por Agente Fiscal de
Rendas, decorrente de creditamento indevido de ICMS em virtude da aquisição
de mercadorias de empresa considerada inidônea. Subsidiariamente, requer a
adequação da penalidade e dos consectários legais.
A sentença de fls. 569/574, julgou a ação parcialmente
procedente para determinar a redução do valor da penalidade até o equivalente à
obrigação principal, e para afastar a aplicação da Lei no 13.918/2009 no cálculo
dos juros do débito, substituindo-o pela taxa SELIC. Determinou que a autora
pague as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados
nas faixas mínimas do § 3o do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.
Apela a FESP, sustentando que a r. sentença merece
reforma apenas na parte que limitou a multa aplicada a 100% do valor do
imposto. Sustenta que as infrações foram cometidas e que não há dúvida a
respeito da capitulação legal dos fatos para o fim de se aplicar multa. Entende
que a redução da multa punitiva contraria o disposto no art. 97 do CTN, e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050022-56.2018.8.26.0053 -Voto no 30157 - B
3
princípios da legalidade, independência e harmonia entre os poderes da
República e da autonomia dos Estados e Distrito Federal. Aduz que a multa foi
imposta de acordo com o art. 85, II, “a”, da Lei no 6.374/89, não havendo se falar
em confisco, e diz que apreciações subjetivas de conteúdo axiológico não podem
afastar a aplicação de normas de regência.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
A multa em questão, de natureza punitiva, visa coibir a
prática de infrações tributárias administrativas, não se confundindo com o tributo,
conforme disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INSTRUMENTALIDADE
RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO
DECADENCIAL. ART. 173, I, CTN. .
(...)
2. Nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN, a obrigação acessória prevista
em "legislação tributária" pode vincular não só o contribuinte, como terceiro, no
objetivo de obrigá-los a fazer, não fazer ou tolerar que se faça, de modo que a
não observância do dever legalmente imputado conduz à aplicação de
penalidade pecuniária (multa), que se transmuta em obrigação principal.
3. A própria agravante reconhece que a legislação tributária local veda a
confecção de documento fiscal sem prévia autorização da autoridade
competente - prestação negativa (não fazer) -, o que transforma a obrigação
acessória em principal quanto à multa aplicada, cujo "sujeito passivo da
obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto" (art. 122 do CTN).
4. A obrigação acessória existe ainda que o sujeito a ela vinculado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050022-56.2018.8.26.0053 -Voto no 30157 - B
4
seja contribuinte do tributo. Isto porque a obrigação acessória possui
caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo
obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser
cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.
5. Tratando-se de descumprimento de obrigação acessória (penalidade
pecuniária), convertida em principal, a constituição do crédito sujeita-se ao
lançamento de ofício, na forma do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN, cuja regra
a ser observada é a do art. 173, inciso I, do CTN. Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental, mas improvido.” (EDcl no REsp
1384832/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014-grifado).
Entretanto, ainda que a multa punitiva tenha natureza
sancionatória, sendo fixada de modo a desencorajar a prática de novas infrações
tributárias, sua imposição não pode exceder os limites da razoabilidade, sob pena
de configuração de confisco.
No caso em apreço, verifico que, de fato, a multa punitiva
arbitrada, no importe de R$ 29.027,20 se mostra excessiva, ultrapassando o valor
do débito principal que corresponde à importância de R$ 19.210,77 (fl. 104).
A
propósito,
o
Supremo
Tribunal
Federal
assentou
entendimento no sentido de que a multa que ultrapasse o valor do débito principal
possui caráter confiscatório, devendo ser reduzidas a patamares razoáveis:
“TRIBUTÁRIO MULTA VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO
CONFISCO
ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA
REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao
do
tributo
devido.
Precedentes:
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 551/RJ
Pleno, relator ministro Ilmar
Galvão e Recurso Extraordinário no 582.461/SP Pleno, relator
ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.” (RE 833106 AgR,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado
em
25/11/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-244
DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050022-56.2018.8.26.0053 -Voto no 30157 - B
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MULTA FISCAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO
ART.
150,
IV,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AGRAVO
IMPROVIDO. I Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do
valor do tributo devido. Precedentes. II
Agravo regimental
improvido.” (RE 657372 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2013
PUBLIC 10-06-2013)
Nesta linha, também já se posicionou esta Câmara:
“APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal Não recolhimento de
ICMS Multa de mais de 300% sobre o débito Pretensão de
anulação do AIIM Procedência Reforma que se impõe Multa
punitiva, de fato, excessiva e de caráter confiscatório Auto de
infração que não merece ser anulado, contudo Subsiste o débito de
ICMS e a infração, com a correspondente penalidade Redução da
multa ao patamar de 100% do débito fiscal Precedentes Apelação
e reexame necessário parcialmente providos. (Apelação no
0020677-43.2010.8.26.0053, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j.
em 13/04/2015).
Por conseguinte, deve ser prestigiada a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator